Tribunal: TJPA
Processo: 0001543-08.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001543-08.2018.8.14.0401

APELANTE: MEQUIAS DA SILVA MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 129, §9°, DO CP, FIXANDO-LHE A PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL À VÍTIMA, NO VALOR DE R$ 1.000,00. APELANTE PLEITEIA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Impossibilidade.
A materialidade encontra-se fundamentada no Laudo de Exame de corpo de delito, juntado aos autos, ID n°. 99486665 (fls. 131), constando como lesão: “erusão na mucosa labial superior). A autoria, de igual forma, através das declarações colhidas em sede policial, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
EXCLUSÃO DOS DANOS MORAIS – Procedência.
Em consonância com o Tema 983, do STJ, ausência de pedido expresso do
Parquet.

CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MEQUIAS DA SILVA MOREIRA,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e familiar da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 24 de dezembro de 2017, o ora denunciado, agrediu sua irmã, a vítima Leonaia da Silva Moreira, com socos em sua boca, tendo em seguida, empreendido fuga.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar Mequias da Silva Moreira, nas sanções punitivas do artigo 129, §9°, do CP, fixando-lhe a pena de 03 (três) meses de detenção, no regime aberto e pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Posteriormente, houve a suspensão condicional do processo pelo prazo de 02 (dois) anos.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela absolvição do crime de lesão corporal, por insuficiência de provas. Alternativamente, pela exclusão dos danos morais, com fulcro no Tema 983, do STJ, ou a redução da quantia mínima de R$ 50,00 (cinquenta) reais, compatível com a hipossuficiência do apelante.

O Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo parcial provimento do recurso interposto em favor de Mequias da Silva Moreira, a fim de que seja afastado o valor arbitrado a título de danos morais.

É o relatório, para julgamento em sessão do plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela absolvição do crime de lesão corporal, por insuficiência de provas.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, posto que a materialidade encontra-se fundamentada no Laudo de Exame de corpo de delito, juntado aos autos, ID n°. 99486665 (fls. 131), constando como lesão: “erusão na mucosa labial superior).

A autoria, de igual forma, através das declarações colhidas em sede policial, confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima Leonaia da Silva Moreira, perante a autoridade policial, (fls. 133), declarou que:
“
Declina ser irmã do indivíduo MEQUIAS DA SILVA MOREIRA, de 51 anos de idade, que mora na casa da mãe da depoente; QUE, o irmão é homem bastante violento, possessivo, que não admite em hipótese alguma ser contrariado por algum entendimento em contrário do que ele pensa, momento que deixa extravasar seu exaltado temperamento, passando a insultar, ofender e agredir a pessoas que tentam questioná-lo acerca de sua conduta; QUE, foi o que aconteceu com a depoente por volta das 20h00min do dia 24.12.2017 quando estava na casa de sua mãe, idosa de 92 anos de idade; QUE, lembra que fazia mingau para mãe e na oportunidade perguntou para sua mãe onde estava a lata contendo o leite, tendo a mãe respondido que estava em cima da mesa, mas a depoente retrucou e disse a mãe que não estava visualizando a lata com leite; QUE, em dado momento MEQUIAS DA SILVA MOREIRA se meteu na conversa e disse que a lata de leite estava sim em cima da mesa e como a depoente reafirmou que não estava achando a lata de leite, passou a ser vítima da fúria de MEQUIAS que avançou para cima da depoente e lhe aplicou vários socos atingindo a boca da depoente, só não continuando porque sua mãe caiu no chão e por insistente pedidos da depoente, o irmão agressor a levantou do chão, dando tempo para a depoente fugir do local. QUE, pelo que percebeu sua mãe não chegou a ser lesionar; QUE, depois disso chegou em sua casa com a boca sangrando e participou o fato a sua filha Andreia Moreira de Paula e a seguir resolveu procurar a polícia civil e registrar ocorrência contra MEQUIAS DA SILVA MOREIRA.”

Na degravação do áudio dos depoimentos realizados no dia 11 de março de 2019, às 10h, constante dos autos, a vítima ratificou seu depoimento prestado em sede policial, aduzindo:
“
Declaro que o fato constante na denúncia é verdadeiro. Foi assim: eu fui lá na casa da minha mãe, porque a minha mãe é idosa já, ela tem 93 anos, eu moro quase de frente à casa dela. Aí toda noite praticamente eu tinha que ir lá fazer um (...). Já era de mal e não falava mais comigo, aí eu perguntei "mamãe cadê o leite que eu não tô achando? " ai ela disse: "eu não sei minha filha, tava lá o leite" "mas eu não estou achando o leite". Aí já ele já (...), chamou um palavrão pra mim (...), aí já foi agredindo, deu um soco na minha boca, meu óculos voou. A minha mãe (...) nem conseguiu se levantar da cama que ela já não anda praticamente e falou "meu filho não bate na tua irmã" (...), me jogou na cama para me agredir mais e (...). Só tava eu, ele e a minha mãe lá. Ele deu um soco só na minha boca e quebrou meus lábios. Consegui escapar da casa, cheguei na minha casa chorando, a minha filha discou o telefone, falei com a polícia e a polícia veio e ele fugiu. Discussão não houve mais, houve um dia que eu cheguei lá e não consegui entrar porque ele tinha trancado a porta e eu não consegui visitar a minha mãe. Ele não proíbe, mas nesse dia ele trancou a porta".

Na mesma degravação, consta o depoimento da testemunha Andreia Moreira de Paula, que embora não tenha presenciado o crime, presenciou quando sua mãe, vítima, voltou pra casa, tendo declarado que:
“(...)
os fatos constantes na denúncia são verdadeiros. Eu moro de frente pra casa do acusado e a minha mãe saiu para cuidar da minha avó. Quando ela voltou já chorando e cuspindo sangue. E eu perguntei o que foi que aconteceu e ela falou que ele tinha batido nela e eu fui acudir ela e disse para ela chamar a polícia, que era o que devia fazer. Foi o que ela fez, acionou a CIOP e eles vieram. Quando o policial chegou ele já tinha se evadido do local lá, da casa da minha avó. Foi a primeira vez que aconteceu. Como a minha mãe cuidava da minha avó na época, ele ficava colocando apelidos nela. Ela cuidava da aposentadoria da minha avó e ele dizia que ela era incompetente, que ela não cuidava da vovó direito, essas coisas. Ele é uma pessoa muito violenta (...)".

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do crime de ameaça, pois é sabido que nos casos de violência em âmbito doméstico, a palavra da vítima adquire especial relevância, por, geralmente, serem crimes cometidos sem a presença de testemunhas. Colaciono julgado:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE TEM UMA FILHA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(2020.00613614-82, 212.184, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

Passo a analisar o pedido alternativo, em relação a exclusão dos danos morais, com fulcro no Tema 983, do STJ, ou a redução da quantia mínima de R$ 50,00 (cinquenta) reais, compatível com a hipossuficiência do apelante.

O referido tema, teve como tese firmada:
“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

É o que ocorre no presente caso, em que apesar do magistrado ter condenado o apelante, afirmando que o
Parquet
requereu o pedido de indenização de danos morais, não consta dos pedidos da inicial acusatória, tampouco em memoriais finais.

Dessa forma, deve ser excluída a condenação dos danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em consonância com o Tema 983, do STJ.

Assim é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ART. 129, §9º, DO CP — SENTENÇA CONDENATÓRIA –- AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO DESTA PARA VALOR NÃO SUPERIOR A R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS) – PROCEDÊNCIA. À luz do art. 387, IV, do CPP, é possível ao julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível. Para tanto, é imprescindível que haja pedido expresso do Órgão Ministerial na exordial acusatória, o que não se verifica na hipótese, razão pela qual é imperiosa exclusão da referida indenização por danos morais, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Precedentes jurisprudenciais do STJ. – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE PEDIDO EXPRESSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL NA PEÇA ACUSATÓRIA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005748-80.2018.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 02/05/2023)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e no mérito,
LHE DOU PROVIMENTO PARCIAL
, para afastar a indenização por danos morais, uma vez que não houve pedido expresso do Órgão Ministerial na peça acusatória.

É como voto.

DESEMBARGADORA Maria de NAZARÉ Silva GOUVEIA dos Santos

RELATORA

Belém, 27/11/2023